Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-10.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0002503-10.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC DESPACHO Intime-se o réu/apelado, Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição e documentos de ID 69572392 e seguintes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator